Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750142-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANE FERREIRA REGES AGRAVADO: AGUA DA ILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARIA ROSANE FERREIRA REGES contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, realizada via Sisbajud, ante a não comprovação de que se trata de valores impenhoráveis de conta poupança. A agravante alega que o montante constrito estava depositado em conta poupança, decorrente dos benefícios assistenciais Bolsa Família e DF Social, tratando-se de valores impenhoráveis. Acrescenta que esse contexto é corroborado, ainda que existam movimentações financeiras esporádicas, haja vista a quantia penhorada ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Invoca os princípios da garantia do mínimo existencial e da dignidade humana, bem como a inexistência de comprovação de fraude ou má-fé. Destaca que está desempregada e que depende dos valores para garantir seu sustento próprio e de sua família. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a liberação das quantias bloqueadas. No mérito, pretende a desconstituição da penhora dos valores depositados em conta poupança. A agravante é beneficiária, na origem, da assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 300 do CPC. A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da penhora, realizada via Sisbajud, sob o fundamento de que se trata de conta poupança. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pela possibilidade de levantamento do montante bloqueado judicialmente. No tocante ao direito, destaca-se o art. 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores. No caso posto, verifica-se que a agravante praticou movimentações financeiras nas contas bloqueadas, caracterizando-as como contas correntes. Conforme observado pela decisão agravada: “No caso concreto, os extratos juntados pelo devedor no ID 173285185 e 173285186 embora comprove que os valores bloqueados tem origem de valores depositados em caderneta de poupança, ao mesmo tempo demonstram que a executada transferiu os valores, via pix, para a conta do banco ITAÚ e se utiliza de tal conta como conta corrente ou similar, ao fazer diversas movimentações, pagamentos e transferências PIX, desvirtuando assim o propósito da proteção legal instituída por lei à conta-poupança.” Com efeito, ainda que as referidas operações sejam realizadas em quantias inferiores a 40 salários mínimos, vê-se que a conta bloqueada não é destinada a poupar valores, mas para operar transações financeiras (Acórdão: 1252287, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE: 09/06/2020). Sobre esse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito que afasta a impenhorabilidade (art. 833, X, do CPC). Sem prejuízo, a agravante assevera, por fim, que está desempregada e que os benefícios assistenciais bloqueados seriam utilizados para a sua subsistência e de sua família. Todavia, na origem, não apresentou prova nesse sentido, o que seria fundamental para que nesta via de cognição limitada se viabilizasse o avanço na análise do tema. Feita esta ressalva e considerando inexistente plausibilidade no direito, como acima demonstrado, ausente amparo legal para a antecipação da tutela vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator